Tribunal: TJES
Processo: 0000509-03.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-03.2022.8.08.0020
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO JANUARIO COUTINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000509-03.2022.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (A): ANTONIO JANUARIO COUTINHO

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUI – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que disponibilizasse em favor do requerente, ANTONIO JANUARIO COUTINHO, o procedimento cirúrgico para coxartrose à direita e esquerda, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 11713397- otimizado 7 e 8), o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a peça de contestação apresentada não teria sido apreciada pelo Juízo de origem. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico, em dissonância com o parecer técnico do NAT/TJES, bem como a ausência de prova de urgência do procedimento em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS, o que configuraria burla à ordem de atendimentos prioritários e violação aos princípios da igualdade e da proporcionalidade. Por fim, na eventualidade de manutenção da sentença, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

O Recorrido, ANTONIO JANUARIO COUTINHO, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais (ID 11713406).

É o breve relatório.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Recorrente argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que o Juízo de origem não teria apreciado a contestação apresentada pelo Estado, o que configuraria cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida de fato consignou, em seu relatório, que o Estado não apresentou contestação. Em análise das peças processuais constantes no ID 11713397, não foi possível localizar a referida peça de defesa, embora conste a remessa dos autos a Procuradoria (ID 11713397 otimizado 5 e 6).

Todavia, a análise do conteúdo decisório revela que o Juízo considerou elementos trazidos aos autos que refletiam a posição do Estado, notadamente o parecer técnico do NAT, que foi acionado justamente para fornecer subsídios técnicos sobre a necessidade e urgência do procedimento, temas centrais da defesa da Fazenda Pública em casos dessa natureza. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir prova ou apresentar argumento relevante para o deslinde da causa, o que não se verifica de forma cabal no presente caso, uma vez que a questão de fundo foi debatida e decidida com base nos elementos probatórios existentes, incluindo o parecer técnico que abordou diretamente a controvérsia principal. Ademais, conforme
consta em petição apresentada pelo recorrido no ID 11713404, o procedimento cirúrgico, objeto da demanda, já foi realizado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No
mérito
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que determinou ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de coxartrose bilateral ao Recorrido, bem como o pagamento de honorários advocatícios à advogada dativa.

O Recorrido, ANTONIO JANUARIO COUTINHO, ajuizou a presente ação alegando ser portador de coxartrose à direita e esquerda, com indicação de tratamento cirúrgico, apresentando quadro álgico importante, limitação funcional e restrição de mobilidade, necessitando do procedimento em caráter de urgência. Juntou laudos médicos que corroboram o diagnóstico e a necessidade de cirurgia.

O Estado do Espírito Santo, em seu recurso, contesta a necessidade e urgência do procedimento, invocando o parecer técnico do NAT/TJES que, embora reconheça a patologia e a cirurgia como uma opção, não afirma categoricamente a indicação, naquele momento, sem exames de imagem e sugere avaliação por especialista. Argumenta que não se trata de urgência ou emergência médica nos termos da definição do CFM e que a concessão judicial do procedimento burla a fila do SUS, violando o princípio da igualdade.

Pois bem.

A saúde, como direito fundamental social, é assegurada a todos e constitui dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) busca garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Embora a gestão do SUS envolva a definição de políticas públicas, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, bem como a organização de filas de espera para procedimentos eletivos, a intervenção judicial se justifica em situações excepcionais, notadamente quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento para a preservação da vida ou da saúde do indivíduo e a omissão ou a demora excessiva do Poder Público se mostra desarrazoada diante da gravidade do quadro clínico.

No caso dos autos, a sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, incluindo os laudos médicos apresentados pelo Recorrido que indicavam quadro álgico intenso, limitação funcional e necessidade de correção cirúrgica em caráter de urgência, e o parecer técnico do NAT que, apesar das ressalvas quanto à falta de exames de imagem, reconheceu a patologia e a cirurgia como uma opção terapêutica, concluiu pela procedência do pedido. O Juízo de origem, na sua livre convicção motivada, ponderou as informações técnicas e médicas disponíveis e considerou que a situação do Recorrido demandava a realização do procedimento cirúrgico. A decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde com base em prova da necessidade e da gravidade do quadro clínico não configura, por si só, indevida ingerência no mérito administrativo ou burla à fila do SUS, mas sim a concretização do direito fundamental à saúde diante de uma situação específica que, no entendimento do magistrado, justificou a medida. A alegação do Estado de que o parecer do NAT não indicou a cirurgia de forma peremptória não desconstitui a fundamentação da sentença, que se baseou em uma análise mais ampla das provas e das circunstâncias do caso.

Ademais, como já pontuado acima,
consta em petição apresentada pelo recorrido no ID 11713404, que o procedimento cirúrgico, objeto da demanda, já foi realizado.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o Recorrente sustenta sua impossibilidade em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e artigo 27 da Lei nº 12.153/09. De fato, a regra geral no primeiro grau dos Juizados Especiais é a ausência de condenação em honorários de sucumbência, salvo comprovada litigância de má-fé. Contudo,
a sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa nomeada para patrocinar os interesses do Recorrido, ante a ausência de Defensor Público na Comarca.
O pagamento de honorários ao advogado dativo pelo Estado decorre de obrigação legal e de convênios específicos, visando garantir o acesso à justiça aos hipossuficientes em locais onde a Defensoria Pública não atua ou não possui quadro suficiente.
Tal verba possui natureza diversa dos honorários de sucumbência entre as partes do processo
e sua fixação em favor do advogado dativo, em regra, é devida pelo ente público responsável pela assistência judiciária gratuita, independentemente da sucumbência no primeiro grau do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o (a) Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ou
, na ausência desta, sobre o atualizado valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)